Tribunal: TJBA
Processo: 8002709-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002709-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: E. M. N. S. e outros Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PEDIDO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. CRIANÇA COM DOIS ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA OU FREQUÊNCIA ESCOLAR COMPROVADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Município de Jequié e o Estado da Bahia, determinando o fornecimento de acompanhamento multiprofissional (terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia e neuropediatria), mas indeferindo o pedido de disponibilização de auxiliar de desenvolvimento infantil, diante da ausência de comprovação de matrícula escolar e da tenra idade da agravante (2 anos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir o Estado e o Município a fornecerem profissional de apoio escolar (auxiliar de desenvolvimento infantil) a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, ainda não inserida em instituição de ensino, com apenas dois anos de idade. III. RAZÕES DE DECIDIR III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada reconhece o direito da menor ao tratamento multiprofissional, nos termos da prescrição médica e da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012), sendo deferida a tutela de urgência para esse fim. A função do auxiliar de desenvolvimento infantil está vinculada ao ambiente educacional, conforme dispõe a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), art. 3º, XIII, e art. 28, XVII, sendo sua atuação voltada à assistência no processo pedagógico e de socialização no contexto escolar. A menor possui dois anos de idade e não há nos autos comprovação de matrícula em instituição escolar, o que inviabiliza, neste momento processual, a concessão do profissional de apoio vinculado à esfera educacional. A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais reconhece o direito ao fornecimento de profissional de apoio escolar a crianças com TEA, desde que haja efetiva inserção em ambiente educacional e necessidade comprovada, o que não se verifica na hipótese dos autos. O parecer do Ministério Público corrobora a conclusão de que, ausente a frequência escolar da infante, não há nos autos elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito quanto ao pedido de auxiliar de desenvolvimento infantil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 205, 208, III, e 227; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III, "b"; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 3º, XIII, e 28, XVII; ECA, arts. 4º e 11; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8011723-93.2022.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 18.07.2022; TJ-BA, AI nº 8032306-70.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Guimarães, j. 27.04.2021; TJ-PE, AI nº 0028304-87.2024.8.17.9000, Rel. Des. Erik Simões, j. 19.09.2024; TJ-AL, AI nº 0809497-71.2023.8.02.0000, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho, j. 07.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002709-80.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RENATA NOVAES LINO e OUTROS e como agravado MUNICIPIO DE JEQUIE e OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-239